Tribunal: TCU
Processo: 033.054/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1921/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação aos Srs. João Baptista Zamprogno Pereira, Luiz Carlos Rangel Rodrigues e Luiz Valério Pedrosa Cavalieri, ante o recolhimento integral da multa que lhes foi imputada por meio do Acórdão 1800/2018-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 537/2021-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.054/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.584/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.236/2007-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 004.588/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.586/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.585/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.583/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.182/2019-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 004.372/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.582/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alessandro Farias Pereira (XXX.831.157-XX); Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); André Luís de Oliveira (XXX.914.637-XX); Angraporto Offshore Logística Ltda. (05.751.192/0001-91); Armando de Almeida Ferreira (XXX.871.187-XX); Carlos Alberto Pereira Feitosa (XXX.247.397-XX); Carlos Alexandre Pinto de Freitas (XXX.037.777-XX); Carlos Eduardo Dias de Carvalho (XXX.738.887-XX); Carlos Heleno Netto Barbosa (XXX.696.176-XX); Carlos Roberto Velasco (XXX.558.736-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Heberth de Souza Siríaco (XXX.407.186-XX); Ildo Luis Sauer (XXX.024.960-XX); Ismael Santana Botelho (XXX.572.557-XX); Jorge Cândido da Boa Morte (XXX.307.447-XX); Jorge Luiz Coutinho Bezerra (XXX.428.687-XX); Jorge Luiz Ferreira (XXX.824.497-XX); José Luís da Silva Franco (XXX.392.518-XX); João Baptista Zamprogno Pereira (XXX.563.537-XX); Júlio Cezar da Silva (XXX.280.437-XX); Luiz Carlos Rangel Rodrigues (XXX.769.457-XX); Luiz Pereira da Mota (XXX.783.607-XX); Luiz Valério Pedrosa Cavalieri (XXX.479.497-XX); Mauro Luiz Soares Zamprogno (XXX.770.497-XX); Estaleiro Mauá S.A. (02.926.485/0001-74); Nestor Cuñat Cerveró (XXX.381.207-XX); Ney Mendes Teixeira (XXX.998.497-XX); Nilton Ignácio da Silva (XXX.381.857-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Plínio Cesar de Mello (XXX.662.188-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Ricardo Abi Ramia da Silva (XXX.294.117-XX); Ronaldo Pereira Rangel (XXX.724.867-XX); Waldyr Santas Júnior (XXX.572.368-XX); Wilson Pereira Pinto Júnior (XXX.341.627-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Anna Carolina Miranda Dantas (11.756-E/OAB-DF), Lívia Marques Rodrigues e outros, representando Estaleiro Mauá Petro-um S.A.; Nilton Antonio de Almeida Maia (67.460/OAB-RJ), Juliana Cavalcante de Aguiar Cruz da Silva (149.564/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Andre Hermanny Tostes (48365/OAB-RJ), representando Carlos Heleno Netto Barbosa; Rodrigo Mattos Vieira de Almeida (57.465/OAB-RJ), Natasha Eliana Ribeiro Melentovytch Pizzolante (153.018/OAB-RJ) e outros, representando Angraporto Offshore Logística Ltda; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Paulo Roberto Costa; Márcio Monteiro Reis (93815/OAB-RJ), Torquato Lorena Jardim (2884/OAB-DF) e outros, representando Nestor Cunat Cervero; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Luiz Carlos Rangel Rodrigues; Rodrigo Mattos Vieira de Almeida (57.465/OAB-RJ), Natasha Eliana Ribeiro Melentovytch Pizzolante (153.018/OAB-RJ) e outros, representando Mauro Luiz Soares Zamprogno; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Andre Luis de Oliveira; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Jorge Luiz Ferreira; Márcio Monteiro Reis (93815/OAB-RJ), Torquato Lorena Jardim (2884/OAB-DF) e outros, representando Plínio Cesar de Mello; Márcio Monteiro Reis (93815/OAB-RJ), Angela Burgos Moreira Garcia (20.598/OAB-DF) e outros, representando Jorge Cândido da Boa Morte; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Ildo Luis Sauer; Ildo Luis Sauer, Armando de Almeida Ferreira e outros, representando Siqueira Castro Advogados; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Jorge Luiz Coutinho Bezerra; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Renato de Souza Duque; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Ney Mendes Teixeira; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Estaleiro Maua S/a; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Ronaldo Pereira Rangel; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Wilson Pereira Pinto Júnior; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Ricardo Abi Ramia da Silva; Luiz Carlos Sigmaringa Seixas (814/OAB-DF), Idmar de Paula Lopes (24882/OAB-DF) e outros, representando Almir Guilherme Barbassa; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Angela Burgos Moreira Garcia (20.598/OAB-DF) e outros, representando Alessandro Farias Pereira; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Armando de Almeida Ferreira; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando José Luis da Silva Franco; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Carlos Alexandre Pinto de Freitas; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Carlos Eduardo Dias de Carvalho; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Júlio Cezar da Silva; Carlos Leonardo de Oliveira Velasco (121.221/OAB-MG), representando Carlos Roberto Velasco; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Heberth de Souza Siríaco; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Luiz Pereira da Mota; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Nilton Ignacio da Silva; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Luiz Carlos Sigmaringa Seixas (814/OAB-DF) e outros, representando Waldir Santas Junior; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando Ismael Santana Botelho; Márcio Monteiro Reis (93815/OAB-RJ), Torquato Lorena Jardim (2884/OAB-DF) e outros, representando Guilherme de Oliveira Estrella; Juliana de Souza Reis Vieira (121.235/OAB-RJ), Ingrid Andrade Sarmento (109.690/OAB-RJ) e outros, representando João Baptista Zamprogno Pereira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.